Tribunal: STF
Processo: ARE 829249
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO. SÚMULA 279/STF



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. A garantia insculpida no art. 5º, XI, da Carta, somente será aplicada nas hipóteses em que o ingresso da fiscalização tributária na propriedade privada se der sem o devido consentimento do proprietário ou de seu representante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.